Tribunal: TJDFT
Processo: 0763918-48.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. COMPRA DE NOVO APARELHO TELEFÔNICO. NÃO HABILITAÇÃO DE SERVIÇOS POR SER A LINHA PERTENCENTE A OUTRO DDD. NECESSIDADE DE DESLOCAMENTO A OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ABORRECIMENTOS QUE ULTRAPASSARAM OS MEROS DISSABORES. DANOS MATERIAL E MORAL DEMONSTRADOS. RECURSO IMPROVIDO.
1. Nos termos do art. 14, § 3o, I, do CDC, "o fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste”.
2. A narrativa fática apresentada pela autora na peça de ingresso, mostra-se verossímil e, como se trata de controvérsia a ser resolvida à luz do direito consumerista, casos em que a inversão do ônus da prova decorre da lei, caberia à ré, de acordo com o mandamento previsto no art. 373, II, CPC, o ônus probatório quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, cabe ao réu. Porém, não se desincumbiu desse ônus a recorrente.
3. No caso, a autora demonstrou (ID 52260981) que no dia 22/11/2022 teve que se deslocar, via aérea, a Salvador para resolver o problema de habilitação do sistema operacional de seu novo aparelho telefônico. A ré, por sua vez, não demonstrou que o serviço solicitado poderia ser prestado em outra cidade, além daquela a que pertence a linha telefônica, nem que a autora não foi, por quatro vezes (duas em Brasília e duas em Salvador) a uma loja física da ré para habilitar seu novo aparelho telefônico. Tudo isso corrobora a narrativa apresentada na inicial e não trouxe a recorrente nenhum elemento capaz de infirmar tais alegações. Desse modo, há de reconhecer a existência do dano de natureza material e moral.
4. Vale destacar que a própria recorrente, ainda que por vias transversas, admite que houve falha na prestação do serviço, ao afirmar em suas razões recursais, que buscou dar assistência à parte recorrida, repassando-lhe orientações para habilitação do seu chip de linha da Bahia (DDD – 71), sendo impossível a sua ativação no Distrito Federal (DDD61). Essa afirmação, a meu sentir, além de confirmar a falha no serviço, reforça a narrativa apresentada na inicial.
5. A recorrente sustenta a ausência de dano moral por entender que que os fatos que geram um mero aborrecimento, por si só, não têm o condão de gerar dano moral indenizável. Sucessivamente, que seja reduzido o valor da condenação, sob pena de violação expressa aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e de promover enriquecimento sem causa. Diversamente do que afirma a requerida, tenho que a situação por que passou a recorrida foi suficiente para lhe causar angústia, aborrecimentos e transtornos que ultrapassaram a barreira dos meros dissabores comuns ao dia a dia da vida em sociedade. Isso porque, de acordo com a inicial, a autora foi duas vezes à loja da Claro no Conjunto Nacional, ligou para a central de atendimento e teve que ir a Salvador para, finalmente, conseguir habilitar seu número ao novo aparelho telefônico. Não me parece razoável que toda essa situação seja encarada como meros aborrecimentos inerentes à vida social, justificando-se, pois, a condenação em danos morais.
6. O arbitramento do valor da indenização por dano moral não obedece a critério estrito de legalidade. Essa indenização tem caráter essencialmente satisfativo e compensatório, posto que impossível de equiparação econômica. Atento às diretrizes acima elencadas, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tenho como justo e suficiente o valor de indenização por danos morais de R$ 1.000,00, arbitrado na sentença, quantia capaz de compensar os danos sofridos pelo autor, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa.
7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
8. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do art. 46 da Lei n° 9.099/95.
9. Nos termos do art. 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem condenação em honorários, ante a ausência de contrarrazões da parte recorrida.